Tribunal: STF
Processo: RHC 216333
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DA ZONA DE INCLUSÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO: NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto, em 18.5.2022, por Roberto Alencar Elegeda contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 10.5.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 733.178, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz. Consta dessa decisão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. EXPANSÃO DA ZONA DE FISCALIZAÇÃO. PERÍMETRO DEMASIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Não olvido que ‘[o] fato de o condenado encontrar-se no regime semiaberto […] é suficiente para garantir-lhe os benefícios da saída temporária ou de trabalho externo, quando ausentes outras condições especificadas em lei’ (AgRg no HC n. 698.331/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 12/11/2021).



    2. Todavia, consoante apontado pela Corte de origem, ‘é necessária a manutenção da limitação geográfica da tornozeleira eletrônica, visto que a ampliação para toda a área do Município de Horizontina (inclusive zona rural) se demonstra demasiada. Ainda que o labor seja uma ferramenta de imensurável valor à ressocialização dos apenados, não se pode olvidar a exigência de controle e fiscalização pelo Estado, diante da necessidade de comprovação do senso de responsabilidade e maturidade do apenado para o retorno ao convívio social’.



    3. Agravo regimental não provido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente assevera que “há de ser reformada a r. decisão recorrida, considerados os argumentos que passamos a articular e defender.



    Ocorre que, no caso vertente, o acórdão proferido pelo TJRS e pela c. Sexta Turma do STJ desconsidera a realidade do local onde cumprida a pena, do próprio Brasil, além de violar os princípios regentes da Lei de Execução Penal, em especial aqueles relacionados à ressocialização.



    Em breve síntese, nas instâncias anteriores, com exceção para a decisão do juízo de execução, foi negada a ampliação da zona de monitoramento eletrônico para todo Município de Horizontina/RS, com fundamento de que a ampliação do monitoramento para todo o Município seria demasiado.



    Entretanto, a decisão está em total descompasso em relação aos princípios constitucionais da humanidade e da fraternidade no que concerne à execução penal.



    Quanto ao princípio da humanidade, é necessário destacar que a pessoa que cumpre a pena ou medida de segurança deve ser tratada com respeito, máxime no que concerne à sua integridade física e psíquica”.



    Assinala não pretender “o aumento do perímetro de circulação para todo o Estado do Rio Grande do Sul, mas que seja ampliada somente ao Município de Horizontina que é marcadamente rural.



    Acrescenta-se que o Município no qual o paciente reside se estende por 232,5 km² e contava com 19.329 habitantes no último censo do IBGE3, tratando-se de município relativamente pequeno em termos de território.



    Já, em relação à fiscalização do apenado, ressalta-se que o próprio Ministério Público (além do Judiciário) poderá promover a fiscalização da efetiva prestação do trabalho externo pelo agravante, não sendo isso motivo para indeferimento do direito.



    Além disso, acrescenta-se a declaração e o termo de compromisso do empregador (documentos juntados às fls. 820-822), nos quais está firmado o compromisso do empregador de comunicar o juízo sobre qualquer troca de endereço no local de prestação de serviços, irregularidades, demissão ou falta grave cometida pelo reeducando; inclusive o não comparecimento do apenado ao serviço; qualquer tipo de afastamento da cidade pelo agravante.



    A defesa reforça novamente que as condições pessoais do paciente são favoráveis, conforme se extrai do relatório da situação processual executória 
(e- STJ fls.24 – 31), sem ocorrências de faltas graves, a pena inferior a 5 anos, dos quais cumpridos mais de 01 ano, tratando-se de crime sem violência ou grave ameaça, inexistindo, por fim, antecedentes criminais desabonadores.



    (…) Ademais, o Estado possui a atribuição de fiscalizar o efetivo cumprimento do trabalho extramuros, estando autorizado a revogar a benesse nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 37, da Lei nº 7.210/84”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) pugna-se seja o presente recurso provido, de modo que, JÁ EM SEDE LIMINAR – nos termos acima requeridos –, se assegure ao paciente o direito de extensão do perímetro para exercício de trabalho externo com o devido monitoramento eletrônico, reformando-se o acórdão proferido pela c. Sexta Turma do STJ, a fim de restabelecer a decisão do juízo de origem”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo recorrente é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O juízo da Vara Adjunta de Execuções Criminais da comarca de Santa Rosa/RS deferiu o pedido da defesa do recorrente para ampliação da zona de inclusão do monitoramento eletrônico:



    “(...) Conquanto não desconheça a existência de divergência jurisprudencial acerca do tema, comungo do entendimento que empresta prevalência ao princípio da individualização da pena, permitindo a flexibilização das disposições contidas na Lei de Execuções Penais e no Código Penal em virtude das peculiaridades que se apresentam no caso concreto.



    Com efeito, entendo que o deferimento da ampliação da zona de inclusão, em razão da atividade desenvolvida pelo apenado, não impede nem dificulta a respectiva fiscalização.



    Ademais, a Central de Monitoramento saberá informar o local em que o apenado estiver, bem como seu deslocamento, sendo que durante o horário em que não estiver trabalhando, a zona de inclusão mantém-se restrita à sua residência.



    (…) Diante do exposto, considerando que o apenado exerce atividade laboral no ramo da construção civil, em diversos locais do município, DEFIRO a ampliação da zona de inclusão de monitoramento eletrônico para todo o município de Horizontina, sendo que durante o horário em que não estiver trabalhando, a zona de inclusão mantém-se restrita à sua residência, conforme já determinado”.



    Essa decisão foi objeto do Agravo de Execução Penal n. 5248384-80.2021.8.21.7000/RS, interposto pelo Ministério Público gaúcho, ao qual a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu provimento “para revogar a ampliação da zona de inclusão do monitoramento eletrônico do agravado”. Consta desse julgado:



    “(...) Conforme o relatório da situação processual executória, o agravado ROBERTO ALENCAR ELEGEDA cumpre pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Atualmente encontra-se em regime semiaberto, com uso de tornozeleira eletrônica.



    Visa o agravante a reforma da decisão que deferiu a extensão da área de monitoramento eletrônico para fins de trabalho externo exercido.



    O empregador do agravado manifestou-se no sentido da necessidade de ampliação da zona de inclusão, para que este pudesse executar a atividades relacionadas à construção civil em todo o Município de Horizontina. Assim, o juízo de origem entendeu por deferir a alteração.



    Analisando os argumentos trazidos nas razões do agravo, adianto que merece prosperar a pretensão ministerial.



    Embora a prática laborativa configure direito do condenado, isso não significa o deferimento de suas condições, de maneira irrestrita, por parte do juízo, uma vez que a concessão do benefício está condicionada ao preenchimento de requisitos objetivos, pelos quais deverá o apenado se adequar.



    Tendo em vista que se trata de preso com vultuoso saldo de pena a cumprir, e considerando que o regime atual deste é o semiaberto, é necessária a manutenção da limitação geográfica da tornozeleira eletrônica, visto que a ampliação para toda a área do Município de Horizontina (inclusive zona rural) se demonstra demasiada.



    Ainda que o labor seja uma ferramenta de imensurável valor à ressocialização dos apenados, não se pode olvidar a exigência de controle e fiscalização pelo Estado, diante da necessidade de comprovação do senso de responsabilidade e maturidade do apenado para o retorno ao convívio social.



    Com efeito, não olvido do fins da concessão do trabalho externo, que pretende a reinserção social do apenado; contudo, como cediço, o reeducando deverá adaptar sua vida a condição monitorada, com adequação de locais e horários e não ao contrário.



    Sobre o ponto, colaciono trecho do parecer da douta Procuradoria de Justiça, que analisou a questão nos termos aos quais me coaduno e adoto como razões de decidir, evitando a indesejada tautologia:



    A concessão da prisão domiciliar com o monitoramento eletrônico é um benefício, uma concessão do Estado para alguém que está preso por infringir as leis que regem nossa sociedade, as leis de bem viver e respeito ao próximo e, como benefício, deve ser limitado e deve obedece a regras mínimas para evitar que essa pessoa, que está condenada, volte a praticar crimes.



    Dessa forma, conceder-se ao apenado o direito de movimentar-se porta a cidade onde reside, sem qualquer restrição não pode ser permitido.



    (...) Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo em execução, para revogar a ampliação da zona de inclusão do monitoramento eletrônico do agravado”.



    Esse acórdão foi mantido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao proferir a decisão objeto do presente recurso:



    “(...) ao deferir o pleito defensivo e ampliar a zona de inclusão do monitoramento eletrônico, frisou o Juízo singular que a medida, ‘em razão da atividade desenvolvida pelo apenado, não impede nem dificulta a respectiva fiscalização. Ademais, a Central de Monitoramento saberá informar o local em que o apenado estiver, bem como seu deslocamento, sendo que durante o horário em que não estiver trabalhando, a zona de inclusão mantém-se restrita à sua residência’ (...).



    A esse respeito, ressalta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que sequer ‘[o] fato de o condenado encontrar-se no regime semiaberto [...] é suficiente para garantir-lhe os benefícios da saída temporária ou de trabalho externo, quando ausentes outras condições especificadas em lei’ (AgRg no HC n. 698.331/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 12/11/2021).



    Todavia, consoante apontado pela Corte de origem, ‘é necessária a manutenção da limitação geográfica da tornozeleira eletrônica, visto que a ampliação para toda a área do Município de Horizontina (inclusive zona rural) se demonstra demasiada. Ainda que o labor seja uma ferramenta de imensurável valor à ressocialização dos apenados, não se pode olvidar a exigência de controle e fiscalização pelo Estado, diante da necessidade de comprovação do senso de responsabilidade e maturidade do apenado para o retorno ao convívio social’ (fl. 14, sublinhei).



    Em situação semelhante, decidiu este Tribunal Superior que, ‘[e]mbora se reconheça o valor do labor na ressocialização e na recuperação da dignidade do apenado, sem indicação do local do trabalho e de algum tipo de controle de horário e de frequência das atividades de vendedor autônomo, de mercadoria própria, não há falar em deferimento do trabalho externo. O pedido é incompatível com a fiscalização do cumprimento da pena exigida pela Lei de Execuções Penais’ (AgRg no HC n. 490.890/TO, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 17/6/2020).



    À vista do exposto, nego provimento ao recurso”.



    5. O juízo de origem deferiu o pedido da defesa do recorrente para ampliação da zona de inclusão do monitoramento eletrônico, afirmando que o “deferimento da ampliação da zona de inclusão, em razão da atividade desenvolvida pelo apenado, não impede nem dificulta a respectiva fiscalização”. 



    Entretanto, essa decisão foi reformada pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ao dar provimento ao recurso de agravo de execução interposto pelo Ministério Público gaúcho, assentando “que se trata de preso com vultuoso saldo de pena a cumprir, e considerando que o regime atual deste é o semiaberto, é necessária a manutenção da limitação geográfica da tornozeleira eletrônica, visto que a ampliação para toda a área do Município de Horizontina (inclusive zona rural) se demonstra demasiada” (sic). Destacou que o “reeducando deverá adaptar sua vida a condição monitorada, com adequação de locais e horários e não ao contrário”, e que a ampliação da zona de inclusão do monitoramento eletrônico do recorrente não pode ser deferida, “para evitar que essa pessoa, que está condenada, volte a praticar crimes”.



    Não está incontroverso nestes autos que, com a ampliação da zona de inclusão do monitoramento eletrônico do recorrente, seria possível manter com eficácia a fiscalização e evitar a reiteração delitiva. 



    Para acolher as alegações do recorrente e restabelecer a decisão do juízo de origem, pela qual ampliada a zona de inclusão do monitoramento eletrônico, seria imprescindível, no caso, reexaminar os fatos e as provas dos autos na origem. O órgão julgador de segunda instância, em decisão mantida no Superior Tribunal de Justiça, afastou as assertivas apresentadas e fixou premissas com base nas provas dos autos. O recurso ordinário em habeas corpus não se presta a este reexame, menos ainda para a substituição do julgado baseado no que comprovado e acolhido no juízo de convencimento das instâncias competentes. 



    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora